Tribunal: TJES
Processo: 5022343-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022343-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO ROCHA MENDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ORDINÁRIA C/ COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INCÊNDIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO VALOR DE R$ 58.704,00. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95. ART. 292, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DEFERIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022343-19.2024.8.08.0048
Recorrente: ARNALDO ROCHA MENDES
Recorridos: FAVARAUTO VEÍCULOS LTDA. e BANCO PAN S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ORDINÁRIA C/ COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INCÊNDIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO VALOR DE R$ 58.704,00. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95. ART. 292, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DEFERIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR ARNALDO ROCHA MENDES EM FACE DE BANCO PAN E FAVARAUTO VEÍCULOS LTDA., ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE EM DEZEMBRO DE 2023 ADQUIRIU VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO 2012, NO VALOR DE R$ 26.000,00 NA LOJA REQUERIDA, POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO CELEBRADO COM O BANCO RÉU. ADUZ, ADEMAIS, QUE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 O AUTOMÓVEL PEGOU FOGO E EMBORA TENHA CONTRATADO SEGURADO VEICULAR, A SEGURADORA TERIA RECUSADO COBRIR O SINISTRO, QUE TERIA DECORRIDO DE VÍCIO OCULTO, PELO QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO AUTOMÓVEL E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ALÉM DE POSTULAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Desse modo, considerando que o valor corrigido da causa supera o valor da alçada dos juizados especiais (40 salários mínimos), previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95, acolhe-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial cível”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER SEJA SEJA DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
INICIALMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O RECORRIDO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(5.2).
A PARTE RECORRIDA SUSTENTOU, NOVAMENTE, A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TODAVIA, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM REJEITÁ-LA, VEZ QUE NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS COMO REQUISITO PARA SE DEMANDAR NA ESFERA JUDICIAL (INTELIGÊNCIA ART. 3º, DO CPC).
(5.3).
O CERNE DA PRESENTE LIDE CONSISTE EM VERIFICAR A EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA INDENIZATÓRIA FORMULADA PELO RECORRENTE, A QUAL ABRANGE PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO OCORRIDO EM 13 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO A RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, CUJO VALOR GLOBAL DESTE SOMADO AOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS ULTRAPASSA O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ESTABELECIDO NO ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. POIS BEM. DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA (R$ 2.000,00) E DA PROVÁVEL PARCELA QUITADA DO FINANCIAMENTO (R$ 978,40) EM FAVOR DO BANCO PAN, O RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, CUJO MONTANTE CONTRATADO CORRESPONDE A R$ 58.704,00, COM O OBJETIVO DE AFASTAR SUA OBRIGAÇÃO FUTURA DE PAGAMENTO. TRATA-SE, PORTANTO, DE PRETENSÃO QUE VISA À DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E, POR CONSEQUÊNCIA, À INEXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. A PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO SE LIMITA A UM MERO DISTRATO COM DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TRATA-SE DE PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCORRIDO, CUJO ACOLHIMENTO ENSEJARIA A
INVALIDAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL EM SUA TOTALIDADE
, RETORNANDO-SE AO
STATUS QUO ANTE
E AFASTANDO-SE INTEGRALMENTE A EXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE: “
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” DESSA FORMA, A PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM
VALOR DE R$ 58.704,00, SOMADA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, CONDUZ O VALOR DA CAUSA A PATAMAR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO PARA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM PAGAR AS PARCELAS DO CONTRATO SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTE, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. ASSIM, A DESOBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM ARCAR COM O FINANCIAMENTO CONFIGURA, SIM, EXPRESSIVO CONTEÚDO PATRIMONIAL, APTO A INTERFERIR NA FIXAÇÃO DA VALOR DA CAUSA. DESSARTE, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA. PORTANTO, CORRETA A SENTENÇA AO RECONHECER A
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, IMPONDO-SE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INCISO II, DO CPC.
(6).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)